Tribunal: TJSP
Processo: 1065725-51.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Consignação em Pagamento - Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Quitado – Propositura pela compromissária compradora, AMR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEPRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA. contra promitente vendedora NEWMILLS TRADE S.A. - Alegação de injustificada resistência da vendedora em receber a segunda parcela do preço – Promitente vendedora contestou alegando não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Consignação em Pagamento - Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Quitado – Propositura pela compromissária compradora, AMR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEPRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA. contra promitente vendedora NEWMILLS TRADE S.A. - Alegação de injustificada resistência da vendedora em receber a segunda parcela do preço – Promitente vendedora contestou alegando não ter recebido sequer a primeira parcela do preço e, por reconvenção pleiteou a rescisão do contrato e, subsidiariamente, seja a autora condenada ao pagamento integral do preço - Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, reunida para julgamento conjunto, proposta por compromissários compradores, FELIPE LACERDA BRAMBILLA e MARÍLIA PERANDIN DE CASTRO BRAMBILIA, contra promitente vendedora, NEWMILLS TRADE S.A, seu procurador CARLOS EDUARDO ALAMINO PARREIRA, e empresa corretora LELLO IMÓVEIS LTDA. – Alegação de que a promitente vendedora e seu procurador venderam o imóvel compromissado à autora da Ação de Consignação em Pagamento conexa - Sentença de procedência da ação consignatória e improcedência da reconvenção, e de parcial procedência da ação de rescisão contratual conexa – Inconformismo da ré, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, alegando, basicamente, inexistência de provas acerca do adimplemento da primeira parte do ajuste, conduta ardilosa da primeira compradora e validade do segundo contrato firmado – Descabimento – Os autores lograram êxito na comprovação dos fatos constitutivos do direito postulado, porquanto a autora AMR comprovou a indevida recusa, pela credora, do recebimento do preço ajustado no contrato firmado entre as parte, sendo certo que a primeira parcela foi considerada quitada no ato do ajuste, restando incontroverso, por outro lado, que a ré NEWMILLS, posteriormente, alienou o mesmo imóvel aos autores da rescisória FELIPE e MARÍLIA - Ausência de elementos capazes de comprovar os fatos impeditivos do direito dos autores - Apelo desprovido.